Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0714344-18.2024.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 68655248) que, nos embargos de terceiro ajuizados por AGIOMAR EVANGELISTA QUEIROZ em desfavor de STHEFFANY FERREIRA GUERRA e de MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 321, 330, inciso IV, 485, incisos I e VI, do CPC. Antes do julgamento do recurso, as partes dos autos principais e o embargante-apelante transicionaram com o objetivo de extinguir as ações judiciais relacionadas à Chácara 43, DF 440, Rota do Cavalo, Núcleo Rural de Sobradinho-DF, objeto de discussão destes embargos, conforme acordo com inteiro teor juntado aos autos n. 0711939-77.2022.8.07.0006 (id. 222942924). Acrescento que o referido acordo foi homologado nos autos principais, Ação de Interdito Proibitório n. 0709089-50.2022.8.07.0006 (id. 226846296), extinta com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC Intimado a se manifestar acerca do interesse recursal (id. 69453052), o apelante manteve-se inerte (id. 69898531 - Pág. 1) Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator